Tribunal: TJES
Processo: 5015858-77.2025.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015858-77.2025.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JONILSON VIEIRA BARBOSA

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5015858-77.2025.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JONILSON VIEIRA BARBOSA

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: RAFAELA SILVA MARQUES FAUSTINO - ES41796, VALDIR JACINTHO DA SILVA JUNIOR - ES25166

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 13, CP) E INJÚRIA REAL (ART. 140, § 2º, CP). DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA E VETORIAIS NEGATIVAS. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

Apelação Criminal interposta por
Jonilson Vieira Barbosa
contra sentença que o condenou pela prática de lesão corporal qualificada e injúria real contra sua ex-companheira, em contexto de violência doméstica
.

O recorrente pugna pela reforma do regime inicial de cumprimento de pena (do fechado para o semiaberto ou aberto), redimensionamento da pena-base, afastamento da reincidência e redução da pena de multa
.

II.

Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber: (i)

se a autoria e materialidade dos crimes contra a vítima T. M. N. restaram comprovadas
; (ii)

se a fundamentação para a fixação da pena-base acima do mínimo legal e a aplicação da agravante de reincidência foram idôneas
; (iii)

se é possível a fixação de regime inicial fechado para pena inferior a oito anos em caso de réu reincidente com circunstâncias judiciais negativas
.

III.

Razões de decidir
3.

A materialidade e a autoria dos crimes de lesão corporal e injúria real foram comprovadas pelo laudo pericial, que atestou perda de tufos de cabelo e escoriações por lixamento, e pela palavra firme da vítima, corroborada por testemunha presencial
. 4.

A pena-base foi corretamente exasperada em razão da valoração negativa da motivação (ciúme e sentimento de posse) e das circunstâncias (crime praticado em via pública e local de grande circulação), elementos que extrapolam a descrição típica e demonstram maior reprovabilidade da conduta
. 5. A reincidência foi adequadamente reconhecida, visto que não transcorreu o prazo depurador de cinco anos entre a extinção da punibilidade da condenação anterior (15/08/2022) e a prática do novo delito (19/07/2025), conforme os arts.

63 e 64, I, do Código Penal
. 6. A fixação do regime inicial fechado é legítima, nos termos do art.

33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, e da Súmula nº 269 do STJ (interpretada
a contrario sensu
), quando a pena é aplicada a réu reincidente que ostenta circunstâncias judiciais desfavoráveis
.

IV.

Dispositivo e tese
7.

Recurso conhecido e desprovido
. 8.

Tese de julgamento:
"1. É idônea a fixação de regime inicial fechado para o cumprimento de pena privativa de liberdade estabelecida em patamar inferior a 8 (oito) anos quando se tratar de réu reincidente e houver a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis reconhecidas na primeira fase da dosimetria"
.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts.

33, §§ 2º e 3º, 59, 61, I, 63, 64, I, 129, § 13, 140, § 2º e 141, § 3º
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 269
;

STJ, Súmula nº 440
;

STF, Súmula nº 719
;

STJ, REsp nº 1.675.874/MS (Tema 983)
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5015858-77.2025.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JONILSON VIEIRA BARBOSA

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: RAFAELA SILVA MARQUES FAUSTINO - ES41796, VALDIR JACINTHO DA SILVA JUNIOR - ES25166

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por JONILSON VIEIRA BARBOSA em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal.

O apelante foi condenado pela prática dos crimes previstos no artigo 129, § 13 (lesão corporal contra a mulher por razões da condição do sexo feminino) e artigo 140, § 2º c/c artigo 141, § 3º (injúria real aviltante contra a mulher), todos do Código Penal, na forma da Lei Maria da Penha. Por outro lado, restou absolvido das imputações referentes aos artigos 129, caput, 147 e 140, § 2º (em relação à vítima F. S. M.), com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal .

O magistrado de primeiro grau, após somatório das penas pelo concurso material (art. 69, CP), fixou a reprimenda definitiva em 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 8 (oito) dias de detenção, além de 437 (quatrocentos e trinta e sete) dias-multa. Estabeleceu o regime inicial fechado para o crime apenado com reclusão e semiaberto para o de detenção, justificando a medida na reincidência do réu e na existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (antecedentes, motivação e circunstâncias do crime). Foi fixado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação mínima por danos morais em favor da vítima T. M. N..

Em suas razões recursais (ID 18837148), o Apelante requereu a nulidade parcial da sentença quanto ao regime inicial, alegando ser ilegal a fixação do regime fechado para pena inferior a 8 anos sem motivação idônea. Requereu, ainda: (i) a aplicação da detração penal do tempo de prisão provisória (aproximadamente 8 meses) para fins de fixação de regime ; (ii) o redimensionamento da pena-base, sustentando que a fundamentação quanto à motivação e circunstâncias do crime é abstrata e configura bis in idem ; (iii) o afastamento ou mitigação da agravante da reincidência, sob o argumento de que as condenações são remotas (anos de 2008 e 2009) ; (iv) A redução ou parcelamento da pena de multa, alegando desproporcionalidade com a situação econômica do réu.

Narra a denúncia que, em 19 de julho de 2025, o sentenciado ofendeu a integridade corporal de sua ex-companheira, T. M. N., desferindo-lhe socos, chutes e tapas, além de tê-la arrastado pelo asfalto
.
Consta ainda que o réu proferiu xingamentos e arrancou, com as próprias mãos, grande parte dos cabelos da vítima, configurando injúria real
.

A materialidade delitiva está sobejamente comprovada pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais nº 40.447 e pelas fotografias (ID 73393153), que atestam escoriações compatíveis com arrastamento e a perda de tufos de cabelo. A autoria, por sua vez, emerge cristalina dos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório.

A vítima T. M. N., em relato uníssono e detalhado, descreveu a violência desproporcional empregada pelo réu:

"[...] ele chegou no churrasquinho já alterado, me xingando de piranha e vagabunda; ele me deu socos, me jogou no chão e começou a me arrastar pelo asfalto; o que mais me doeu e humilhou foi quando ele segurou meu cabelo com as duas mãos e puxou com tanta força que arrancou um bolo de cabelo da minha cabeça [...]"

Esta narrativa é integralmente corroborada pelo depoimento do policial Clair Prati Carmo Junior, testemunha ocular dos fatos, que declarou em juízo:

"[...] visualizamos o momento exato em que o acusado agredia a vítima; ele a segurava pelos cabelos e a arrastava pela via pública; a cena era de extrema violência e a vítima estava visivelmente lesionada e em estado de choque [...]"

Destaque-se que, em crimes cometidos no âmbito doméstico, a palavra da vítima assume especial relevo, especialmente quando confortada por laudo pericial e testemunhos presenciais, como ocorre no caso vertente. A tese de legítima defesa ou agressões mútuas invocada pelo réu carece de qualquer suporte probatório, revelando-se meramente defensiva.

No que tange à dosimetria, a defesa questiona a fixação da pena-base acima do mínimo legal e a imposição do regime fechado. Sem razão, contudo.

Na primeira fase, o magistrado sentenciante negativou corretamente as vetoriais dos
antecedentes, motivos e circunstâncias do crime
. O "motivo" (ciúme e sentimento de posse) extrapola o tipo penal, demonstrando uma subjetividade distorcida do agente que não aceita o fim do relacionamento. As "circunstâncias" são gravosas, pois o crime foi praticado em local público, na presença de terceiros, com requintes de crueldade (arrastamento e escalpo parcial manual), o que demonstra maior audácia e desprezo pela integridade da vítima.

Na segunda fase, a agravante da reincidência foi aplicada de forma escorreita. Conforme bem pontuado nas contrarrazões ministeriais, o prazo depurador de cinco anos (art. 64, I, CP) não transcorreu, uma vez que a extinção da punibilidade do crime anterior ocorreu apenas em 15/08/2022, e os novos fatos datam de 19/07/2025.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, a defesa sustenta a impossibilidade de fixação do regime fechado para pena inferior a 8 anos. Todavia, a interpretação conjugada dos §§ 2º e 3º do art. 33 do CP, aliada à Súmula 269 do STJ, autoriza o regime mais gravoso quando o réu é reincidente e possui circunstâncias judiciais negativas. No caso, a reincidência somada às três vetoriais desfavoráveis impõe o regime fechado como medida necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, não havendo que se falar em nulidade ou ilegalidade.

Quanto à detração penal (art. 387, § 2º, CPP), em que pese o tempo de prisão provisória, a manutenção do regime fechado se impõe pela reincidência e pelas circunstâncias negativas já mencionadas, que tornam o regime mais brando socialmente não recomendável. O abatimento final para fins de progressão deverá ser operado pelo Juízo da Execução Penal, uma vez que o regime inicial de cumprimento da pena não foi fixado com base em seu
quantum
, mas em razão da negativação das circunstâncias judiciais.

Por fim, a pena de multa e o valor fixado a título de danos morais (R$ 5.000,00) guardam estrita proporcionalidade com a gravidade concreta dos fatos. O dano moral em violência doméstica é apurado
in re ipsa
(Tema 983/STJ), e eventual incapacidade financeira para o pagamento da multa deve ser objeto de pedido de parcelamento perante o Juízo da Execução.

Ante o exposto, em consonância com a Procuradoria de Justiça Criminal, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)